Tribunal: TCU
Processo: 019.163/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Maria do Socorro de Sousa, emitido pelo Ministério Público Federal e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Maria do Socorro de Sousa; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que a interessada esteja informada da presente deliberação; 9.3.4. convoque Maria do Socorro de Sousa, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.4.1. caso a interessada opte pelo recebimento da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.4.2. caso decida pelo recebimento da segunda, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção.